Tribunal: TJMT
Processo: 1007170-14.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007170-14.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RHAFAELA MARQUES MONTEIRO SALGADO - CPF: 728.136.101-78 (APELADO), JOSE JANDER DIAS FERREIRA JUNIOR - CPF: 018.156.651-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
.
Direito Civil e do Consumidor. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Empréstimo não solicitado. Negativação indevida. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano moral presumido (
in
re

ipsa
).
inaplicabilidade da súmula no 385 do
stj
. restrições anteriores excluídas antes da inscrição do débito questionado nesta demanda.
Quantum
indenizatório mantido.
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOAB
ILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra
a
sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A sentença declarou inexistente
o
débito de R$ 1.400,00, determinou o cancelamento de inscrições nos cadastros de inadimplentes e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

O cerne da discussão reside em verificar se houve contratação válida do empréstimo e se a negativação do nome da autora foi legítima. Ainda, discute-se o valor da indenização por danos morais e a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, diante de alegações de restrições anteriores no nome da autora.

III. Razões de decidir

1.
A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a existência do contrato, conforme previsto no art. 373, II, do CPC. A ausência de provas documentais do empréstimo e a negativa da autora quanto à contratação justificam a declaração de inexistência do débito.

2.
O dano moral é presumido (
in
re

ipsa
) em casos de negativação indevida, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo adicional.

3.
A aplicação da Súmula 385 do STJ foi afastada, pois as restrições anteriores no nome da autora já haviam sido excluídas antes da inscrição questionada.

4.
O valor da indenização por danos
morais fixado
em R$ 8.000,00 é considerado razoável e proporcional às circunstâncias do caso, observando os princípios da moderação e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação
des
provido.

Tese de julgamento: “
1. A negativação indevida, decorrente de débito inexistente, gera dano moral presumido
(
in
re

ipsa
).
2
. Não se aplica a Súmula 385 do STJ quando as restrições anteriores já foram excluídas
antes da inscrição questionada
.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, incisos V e X;
CDC,
arts
. 14 e 3o, §2o; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
1199782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra
a sentença
de ID

228274166
,
proferida
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, violação de privacidade e pedido de tutela antecipada, pelo Juízo da
1a
Vara
Cível de
Rondonópolis
/MT
,
ajuizada
por
RHAFAELA MARQUES MONTEIRO SALGADO FERREIRA
,

na qual foram
julgados procedentes
os pedidos contidos na inicial
para

i
)
declarar
inexistente o débito
no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), referente ao empréstimo pessoal firmado em 30/01/2023;
ii
)
condenar o requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devendo ser corrigido com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da decisão;
iii
)
condenar o réu no pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação;
iv
)
ratificar a liminar anteriormente concedida no ID 228273680.

Por intermédio d
as razões
recursais de ID

228274168
, o
banco
a
pelante
assevera
, em síntese,
que deve ser julgado improcedente
os pedidos
da apelada
, visto
ser
inverídica a afirmação da
autora
de que não possui nenhum d
ébito junto ao banco. Ressaltou que
diante do inadimplemento, o apelante
agiu
no ex
ercício regular do seu direito ao incluir o nome da autora nos registros de inadimplência.

Aduz que a apelada é devedora
costumaz
, vez que possuía outras restrições preexistentes em seu nome à época da restrição realizada pelo banco recorrente, não possuindo direito a qualquer tipo de indenização, nos termos da Súmula no 385 do STJ.

Subsidiariamente, no caso de manutenção da sua condenação
, requer a redução do valor arbitrado, afirmando se tratar de valor excessivo e desproporcional. Adicionalmente, pugna pela reforma do termo inicial
dos juros
de mora
, para que seja considerado a partir da data da prolação da sentença, por
se tratar do momento em que se fixou o
quantum
indenizatório.

A apelada apresentou suas contrarrazões (ID
228274171
), pugnando pelo não provimento do recurso
.

O recurso é
tempestivo
e
preparado

(ID 228405188
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, no presente R
ecurso de Apelação interposto, o

BANCO BRADESCO S.A.
se

insurge contra a decisão de 1o Grau pela qual
se
julgou procedente a ação ajuizada por
RHAFAELA MARQUES MONTEIRO SALGADO FERREIRA
, declarando-se a inexistência
do débito questionado na ação
e
determinando que a apelante cancele todas as inscrições feitas em nome da apelada nos cadastros
de inadimplentes
, além de
determinar o
pagamento
de
indenização por danos morais
, bem como da condenação nas custas, despesas e honorários
.

Segundo a inicial, em fevereiro de 2023, a autora passou a receber várias ligações de cobranças do banco apelante, contudo com receio de ser golpe, passou a ignorar. Porém, ao tentar realizar compras no comércio local, tomou conhecimento que seu crédito estava negado devido
ao
seu nome estar inscrito no SERASA.

Por conseguinte, verificou junto ao SERASA do que se tratava e constatou que se referia a uma negativação realizada pelo recorrente
, referente a parcelas de um empréstimo que ela não solicitou.

Na oportunidade, constatou que no mesmo dia que o referido empréstimo caiu na sua conta no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), foi realizada a transferência do montante de R$ 1.355,93 (mil trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos), por meio de um PIX para uma pessoa chamada “
Lorenna
Sales da Silva”.

Ressaltou que não contratou o empréstimo e tampouco realizou a mencionada operação de transferência do valor a terceiro que nem conhece.

Após o devido processo legal, foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos da inicial,
declarando a inexistência do débito e condenando a instituição financeira
no importe de R$
8.000,00
(
oito mil reais).

Inconformada com a
decisum
, a apelante interpôs o presente recurso, requerendo que a sentença seja reformada.

Sem delongas,
em que pesem os argumentos trazidos pel
o
apelante
,
concluo que o presente Recurso
não prospera
.

Isso porque, diante
da negativa de contratação, cabe
ao réu, ora apelante, o ônus

de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art
.
373, II, do

CPC.

Entretanto, compulsando os autos, denoto que
o
apelante não se desincumbiu do ônus de produzir a prova que lhe

fora determinada, restando ter havido, por consectário lógico,
a contratação de
um empréstimo no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

Isso porque,
o banco apelante, ao
alegar a formalização do contrato
, tinha a responsabilidade de provar a veracidade e legitimidade da contratação
. O fato de não terem conseguido apresentar provas convincentes e concretas já demonstra uma falha significativa na defesa da instituição financeira.

No caso, a instituição financeira não anexou nenhum documento que pudesse comprovar a existência da celebração do contrato entre as partes.

Inclusive, o Juízo
a quo
deu outra oportunidade para o banco apelante trazer aos autos os documentos comprobatórios de suas alegações
(ID 228274160),
para juntar cópia do
contrato que deu lastro
à
presente ação, entretanto o
recorrente deixou transcorrer o prazo sem juntar qualquer manifestação ou documento, conforme pode se verificar na certidão juntada no ID 228274162.

A
inexistência de provas contundentes da formalização do contrato, como gravações de voz, reconhecimento de firma, entre outros documentos que poderiam autenticar a contratação,
demonstram que a declaração de inexigibilidade da dívida se mostra correta.

Nesse
sentido, o d. Magistrado
asseverou (ID
228274166
):

“(...)
Frisa-se que em momento algum o réu colacionou aos autos contrato de empréstimo que embasa o débito, deixando, assim, de trazer o único documento que poderia comprovar seu direito modificativo e demonstrar a legalidade de sua atuação.

A autora, por seu turno, comprovou o fato constitutivo de seu direito ao juntar documento que indica que seu nome fora lançado no cadastro de inadimplentes, por ordem do réu e por débito não contraído.

Assim, considerando que o réu não se desincumbiu do seu dever de comprovar que o contrato foi efetivamente requerido e aceito pela autora, não há que se
falar em legalidade da
cobrança. (...)
”

Logo, impositiva é a manutenção da sentença no ponto que dec
larou a inexistência do débito.

Nesse espeque:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO MANTIDO – PRECLUSÃO FÁTICA QUANTO A PROVA JUNTADA PELO RÉU APÓS A CONTESTAÇÃO – MÉRITO –
CONTRATAÇÃO DE CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TARIFA BANCÁRIA – CESTA DE SERVIÇOS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC –

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verifica-se que da data da apresentação da contestação, os extratos bancários do autor estavam à
disposição do banco, condição que impossibilita seu recebimento como ‘documentos novos’, porquanto, o requerido deixou de demonstrar que a produção da referida prova, em momento oportuno, não teria se dado por motivo de caso fortuito ou força maior, conforme prevê o artigo 435 do CPC

Configura falha na prestação dos serviços bancários a cobrança de tarifa de pacotes de serviços em conta destinada exclusivamente ao recebimen
to do benefício previdenciário
.
A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.”

(RAC n. 1000360-40.2020.8.11.0096, 3a Câm. de Dir. Priv., Rela.
Desa
. Antônia Siqueira Goncalves, j. 13.09.2023
–

g.n
)

Por conseguinte, verificada a inexistência de débito, ante a não comprovação de que o autor
realmente firmou
o
financiamento
, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, o nexo de causalidade
se
pauta

na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como a negativação do nome
da apelada
sem ter dado causa para isso.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo
de que
este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido
pela apelada.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem
garantir
a
segurança na utilização dos serviços que oferecem. Nesse
contexto
, é o entendimento deste Tribunal,
vejamos
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE
TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA
QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3o DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como
fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos

[...]
nos termos do
art
. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[
...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4a
Câm
.
Cív
., Rela. Dra.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 12.03.2007 –
negritei
).

Tal matéria, inclusive, foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio
do
Enunciado n. 479
,
in
verbis
:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Portanto, incide, no caso em exame, a
teoria da responsabilidade objetiva
, razão

pela qual
deve o banco recorrente responder pelos danos que vier a causar ao consumidor,
independentemente da configuração da culpa
.

A propósito,
cito o seguinte
julgado do c. STJ:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS
POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO
.
1
. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
- como,
por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude
ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.” (STJ.
REsp
1199782/PR. Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, J. em 24.08.2011,
DJe
12.09.2011)

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in
re

ipsa

ou presumido.

Nesse
cenário
, segue entendimento desta e. Corte:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - DÍVIDA ORIUNDA DE EMISSÃO DE CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – APLICAÇÃO CDC - INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM ARBITRADO – MANTIDO – DATA DE INÍCIO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – ART. 405 DO CC - RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

O início da incidência dos juros de mora na ação indenizatória é data da citação, conforme artigo 405 do Código Civil. (N.U 1002399-44.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira
Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023
)

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da demandada quanto ao dano sofrido
pela apelada
,

em razão do erro que cometeu.

Outrossim
,
o apelante afirma que não se pode desconsiderar o histórico de negativações preexistentes, contudo embora a apelante tenha tido outras inscrições em seu nome, todas elas se encontravam baixadas/excluídas na época da inscrição do débito questionado nessa lide.

Destaca-se que a última restrição foi baixada em 16/06/2021, ou seja, dois anos antes da inscrição realizada pelo banco recorrente (13/03/2023), ocasião em que constava apenas essa restrição.

Desta forma, não havendo outras inscrições em nome da apelada ao tempo da restrição questionada neste feito, deve ser afastada a aplicabilidade da Súmula no 385 do STJ.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA A FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DA SÚMULA 385 DO STJ – HIPÓTESE EM QUE, A DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES (HISTÓRICO DE INSCRIÇÕES), TODAS JÁ TINHAM SIDO EXCLUÍDAS ANTES DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INDENIZAÇÃO RECONHECIDA E ARBITRADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não incide o disposto na Súmula no 385 do STJ, se ao tempo da propositura da ação as negativações anteriores já haviam sido excluídas.

O dano moral deve ser reconhecido pela inscrição de débito declarado inexigível e pela inexistência de negativação preexistente, de modo que, configurada a ilicitude, exsurge o dano moral in
re

ipsa
, o qual deve ser indenizado.

(N.U 1002003-93.2022.8.11.0021,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024)
(
g.n
)

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo
magist
rado
sentenci
ante, objeto de inconformismo do
recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto,
f
azendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida,
sob pena
de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$
8
.000,00 (
oito
mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as
particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Por fim, quanto
a
o pleito de alteração do início da incidência dos juros de mora, mantenho-o conforme fixado na sentença,
eis que por se tratar de responsabilidade civil
contratual
, o termo inicial de incidência dos juros sobre o montante arbitrado é a partir
da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Por todo o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso d
e Apelação Cível interposto pelo

BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15
%
(quinze por cento)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024